Tribunal: STF
Processo: Rcl 64259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16 E RE Nº 760.931-RG/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no AIRR nº 0001216-56.2011.5.04.0007, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, o Órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem, contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos não pagos.



    3. Sustenta, nesse sentido, que os fundamentos que alicerçaram o entendimento da autoridade reclamada “acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto”.



     



    4. Requer a concessão de liminar, para suspender o curso do processo na origem, até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, pede o julgamento de procedência do pedido para “cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16” (e-doc. 1, p. 10).



    5. Proferi despacho para a instrução desta reclamação, determinando a intimação do Órgão reclamado para que prestasse as informações de praxe, bem como para a citação do beneficiário (e-doc. 8).



    6. O Órgão reclamado prestou informações. Narrou que o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado em razão de o acórdão estar em consonância com o Tema RG nº 246, uma vez que a responsabilidade subsidiária do Estado foi reconhecida não com base na mera inadimplência, mas pelo reconhecimento da culpa in vigilando por ausência de fiscalização do contrato. A decisão foi mantida pelo acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental, tendo sido opostos embargos de declaração, os quais aguardam julgamento (e-doc. 13).



    7. A parte beneficiária apresentou contestação, na qual afirma que a condenação subsidiária do Estado não se deu com base em culpa presumida. Adverte que “laborou por longos anos para o Estado contratada irregularmente por empresa interposta, acessando diariamente a Assembleia Legislativa sem o registro de vínculo com a terceirizada, a culpa jamais será presumida, pois além de ilegal o ocorrido a decisão que reconheceu a responsabilidade do Estado veio embasada em farta prova documental e testemunhal" (e-doc. 14, p. 6).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado (e-doc. 21):



    "Reclamação. Decisão reclamada que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débito trabalhista tido por corolário de contrato de prestação de serviços. Alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16/DF e no RE n. 760.931/DF. Impossibilidade de imputação de responsabilidade automática ao ente público. Parecer pela procedência da reclamação."



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    12. No caso sob análise, o reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931- RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” 



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...) 



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) 



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



     (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).” 



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    17. No processo de origem, nota-se que a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, exerceu juízo negativo de retratação, mantendo o acórdão recorrido que condenou o Estado do Rio Grande do Sul, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Eis a ementa do acórdão do TST (e-doc. 5, p. 1-2; grifos e destaques do original):



    “Reclamação. Decisão reclamada que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débito trabalhista tido por corolário de contrato de prestação de serviços. Alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16/DF e no RE n. 760.931/DF. Impossibilidade de imputação de responsabilidade automática ao ente público. Parecer pela procedência da reclamação. O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE Nº 760.931, no Tema nº 246 , que diz respeito à " responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ", matéria cuja repercussão geral foi reconhecida em 05/02/2010 (DJe 16/04/10), exigiu a prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da culpa in vigilando da Administração Pública, não admitindo, portanto, presunção. Extrai-se da decisão regional que “Era dever do Estado do Rio Grande do Sul comprovar a regularidade da fiscalização do cumprimento do contrato e das disposições da Lei n° 8.666/93. O instrumento contratual, dispõe, em sua cláusula sexta (fl.,543) que o pagamento só seria efetuado após comprovados o pagamento dos salários e dos recolhimentos previdenciários, FGTS e PIS. Tal cláusula mostra que o tomador de serviços dispunha de instrumentos contratuais para ciência imediata do descumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, que estava obrigada a demonstrar mensalmente os pagamentos devidos aos empregados como condição ao recebimento do valor referente à nota fiscal. Pelo exposto, evidente que não houve a correta fiscalização por parte do Estado.”(págs. 862/863). Conclui-se do acórdão que o Ente Público não fiscalizou as obrigações trabalhistas devidas pela prestadora de serviços, restando caracterizada sua culpa in vigilando.



    Nesse contexto, entende-se incabível o exercício do juízo de retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC de 2015 (543-B, § 3º, do CPC/1973). Portanto, mantida a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ente Público, sem proceder ao juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do NCPC, devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta c. Corte Superior.” 



    18. Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão do TRT da 4ª Região no qual se negou provimento ao recurso ordinário do Estado, confirmando a sentença que reconheceu a culpa in vigilando do ente público com base única e exclusivamente na ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços. Confira-se o teor da fundamentação (e-doc. 2, p. 627-628):



    "(...)



    Sem dúvida, paralelamente à convalidação da terceirização de serviços nos dias atuais, inevitável se faz, no interesse de preservar os direitos trabalhistas dos empregados de empresas prestadoras, a preocupação pela responsabilização subsidiária, o que se apoia na teoria da culpa in vigilando, sem prejuízo, em si, da constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei das Licitações - como declarado - tudo na medida em que à tomadora de serviços, nos termos da mesma Lei 8666/93, incumbe fiscalizar as atividades da prestadora, na forma do art. 67, caput, da mencionada lei: “A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”, tudo sem prejuízo da culpa in eligendo em sendo o caso, presente que - de regra - a contratação da prestadora é feita através de regular processo licitatório, de modo a resguardar-se a Administração Pública quanto à necessária idoneidade da contratada, no momento da contratação. 



    Tanto não bastasse, não há como ignorar o art. 37, § 6º da CRFB, no sentido de que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



    Segundo a atual redação da SJ 331/TST, no seu inciso IV, “o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial”, destacando, no seu inciso V que “os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora” e que “a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada”, além do que, segundo o inciso VI, “a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação”



    Pelo exposto, inafastável a responsabilização subsidiária da 2ª reclamada.



    Julgo procedente, para condenar subsidiariamente a 2ª reclamada pelos créditos ora deferidos à reclamante."



    19. Observa-se que, no julgamento do recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença com base nos mesmos fundamentos (e-doc. 2, p. 861-863 e seguintes, grifos no original):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. OMISSÃO CULPOSA. O Estado do Rio Grande do Sul, como beneficiário do trabalho desenvolvido pela reclamante, é responsável subsidiariamente pelo pagamento das parcelas deferidas em sentença, em face da caracterização da omissão culposa. O ente público não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, inobstante previsão expressa nesse sentido na legislação e no contrato. Tendo o Estado do Rio Grande do Sul participado ativamente na geração do dano à reclamante, não pode se eximir de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 186, 187, 942, caput e parágrafo único, do Código Civil. O fato de ser o segundo reclamado um ente público, e o pacto estabelecido entre o tomador e a prestadora do serviços ter sido firmado por meio de licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93, não afasta essa responsabilidade. Recurso do 2º reclamado desprovido.”



    20. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



    21. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    22. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    23. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta: 



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).



    24. Nesse cenário, entendo que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    25. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    (Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”



    (Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    26. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.



    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator